Tribunal: STF
Processo: ARE 1414714
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 350, p. 1-16) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DE AMBAS AS ACUSADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBAS AS RÉS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INFORMAÇÕES PRÉVIAS QUE DAVAM CONTA DA TRAFICÂNCIA PERPETRADA PELA ACUSADA ADAIANE. POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DA ACUSADA JAQUELINE. APREENSÃO DE MACONHA E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO. ACUSADAS QUE VENDIAM E ENTREGAVAM O ENTORPECENTE APREENDIDO. DROGA QUE ERA MANTIDA E FRACIONADA NA CASA DE UMA ADOLESCENTE. VERSÃO UNÍSSONA E COERENTE DOS AGENTES PÚBLICOS, ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR APREENDIDO QUE CONFIRMAM A TRAFICÂNCIA E O CONHECIMENTO DE AMBAS AS ACUSADAS ACERCA DA DROGA APREENDIDA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS (ART. 156, CAPUT, DO CPP). TRAFICÂNCIA VERIFICADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    DOSIMETRIA. 1. TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRA FASE. REQUERIDA POR AMBAS AS ACUSADAS A CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE COM A REFERIDA BENESSE. REPRIMENDAS IRRETOCÁVEIS NO PONTO. 



    ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PLEITO DE AMBAS AS RÉS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ANTE O QUANTUM DE PENA IMPOSTO. AUTORIZAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, DE ACORDO COM O ART. 33, § 2º, ‘A’ DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DE AMBAS AS ACUSADAS. INVIABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA IRRETOCÁVEL NO PONTO.” (eDOC 350, p. 1-2; grifos originais) 



    Os embargos de declaração opostos por Jaqueline Fernandes Rodrigues foram conhecidos e parcialmente acolhidos (eDOC 395, p. 1-9).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Adaiane Martins (eDOC 375, p. 1-13): art. 1º, inciso III; e art. 5º, incisos II, XXXIX, XLVI e LVII;



    2) Jaqueline Fernandes Rodrigues (eDOC 411, p. 1-8): art. 5º, inciso LV; e art. 93, inciso IX;



    As recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 373, p. 1-16; eDOC 409, p. 1-5).



     



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 427, p. 1-7; eDOC 430, p. 1-8; eDOC 433, p. 1-2; eDOC 436, p. 1-5).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 449, p. 1-4; eDOC 453, p. 1-6), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 448, p. 1-3; eDOC 451, p. 1-7). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 501-502 e 515-516). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 521, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 215.189/SC (certidão; eDOC 522, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento ou desprovimento destes AREs (eDOC 525, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, de per si, os presentes agravos em recursos extraordinários.



    ARE interposto por Adaiane Martins.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 375, p. 1-13), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado na decisão ora agravada (eDOC 433, p. 1-2).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; recentemente: ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; dentre outros.



    ARE interposto por Jaqueline Fernandes Rodrigues.



    Inicialmente, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente